Tribunal: TJBA
Processo: 8061796-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061796-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARINEIDE DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): CRISTIANO CELESTINO DOURADO BORGES AMORIM, LAMARA PEREIRA BATISTA IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. VEDAÇÃO LEGAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, após, em tese, desferir múltiplos golpes de faca contra a vítima na presença da filha adolescente desta, e empreender fuga do distrito da culpa, buscando a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta da conduta e o risco à aplicação da lei penal; (ii) analisar o cabimento da prisão domiciliar, considerando a condição de mãe da paciente frente à vedação legal para crimes violentos; e (iii) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva ampara-se em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do tipo penal. 4. O modus operandi, consistente em múltiplos golpes de faca desferidos na presença da filha da vítima, evidencia a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente, justificando a medida para garantia da ordem pública. 5. A fuga da paciente do distrito da culpa logo após o crime revela o propósito de se furtar à aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a segregação cautelar. 6. A substituição da custódia por prisão domiciliar encontra vedação expressa no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa. 7. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, somada à gravidade da conduta e ao risco de evasão, torna insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 8. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus fundamentos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi de especial crueldade, e a fuga do agente do distrito da culpa constituem fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, em razão da vedação expressa do art. 318-A, I, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318-A, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 220100 SP; STJ, AgRg no HC 718569 MT; STJ, AgRg no RHC 208304 DF. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8061796-64.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Morro do Chapéu/BA, tendo como impetrantes os béis. CRISTIANO CELESTINO DOURADO BORGES AMORIM e LAMARA PEREIRA BATISTA e como paciente, MARINEIDE DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .